Tribunal: TJMT
Processo: 1017477-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017477-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), JOSIAS RODRIGUES - CPF: 273.047.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS DE TERCEIRO.
SUSPENSÃO DOS ATOS
DE AVALIAÇÃO E EXPROPRIATÓRIOS.
REQUISITOS DO
ART
.
300
DO CPC PREENCHIDOS.
INCLUSÃO DE TERCEIROS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO
.
POSSIBILIDADE
.
DESIGNAÇÃO
DE
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender penhora sobre 50% da parte ideal de imóvel (matrícula nº 37.762, do CRI de Várzea Grande), determinada em execução movida contra Josias Rodrigues. A decisão também determinou a inclusão de todas as partes da execução no polo passivo dos embargos e indeferiu a designação de audiência de conciliação. A agravante alega
ter adquirido o imóvel por contrato particular de promessa de compra e venda firmado em 2017 com o executado e sua esposa, sendo possuidora do bem desde 2016, inicialmente como locatária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender a penhora sobre o imóvel; (
ii
) estabelecer se é cabível a inclusão de todos os envolvidos no processo executivo no polo passivo dos embargos de terceiro; (
iii
) determinar se a ausência de designação de audiência de conciliação ofende o disposto no art. 334 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação apresentada indica boa-fé da agravante na aquisição do imóvel, inexistindo, à época do negócio, registros de constrição na matrícula do bem.

A iminência de alienação judicial, em razão de leilão anteriormente realizado, ainda que sem arrematação, caracteriza o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A inclusão de todas as partes do processo executivo no polo passivo dos embargos visa garantir a plena eficácia da decisão e prevenir futura alegação de ilegitimidade, estando dentro da margem de discricionariedade do magistrado.

A negativa de designação de audiência de conciliação com base em experiências anteriores do juízo
não se enquadra nas hipóteses legais de dispensa previstas no art. 334, §4º, do CPC, configurando violação ao dever legal de promoção da solução consensual dos conflitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para suspender ato expropriatório pode ser concedida quando demonstrada a boa-fé na aquisição do bem e o risco de dano irreparável decorrente da manutenção da penhora.

A inclusão de todos os envolvidos na execução no polo passivo dos embargos de terceiro é medida legítima para assegurar a eficácia da decisão e prevenir litígios futuros.

A designação de audiência de conciliação é obrigatória, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 334, §4º, do CPC, não sendo válida a dispensa com base em experiências subjetivas do juízo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017477-65.2025.8.11.0000 de decisãoda 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que a embargante pleiteava suspender a determinação de penhora de 50% da parte ideal do imóvel, matrícula n. 37.762, do CRI de Várzea Grande, na Execução n. 0028802-14.2014.8.11.0041, e determinou a inclusão de todas as partes do processo principal, no polo passivo da demanda.

A agravante alega que adquiriu esse bem em 05-06-2017 por meio de contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel, firmado com JOSIAS RODRIGUES e MARLENE RIBEIRO DOS
SANTOS, pelo preço certo de R$
180.000,00.

Diz que a matrícula está em nome de Jucélia Gonçalves Santos,
Joilson
Gonçalves Santos e
Jucinei
Gonçalves Santos, que eram os proprietários anteriores.

Assegura que é adquirente de boa-fé, a aquisição está lastreada em documentos válidos, em conformidade com o art. 421 do Código Civil.

Aduz que, antes da compra, residia no local como inquilina dos vendedores (Josias e Marlene) desde julho de 2016.

Defende a realização de audiência de conciliação.

Pontua ser desnecessária a inclusão no polo passivo da demanda de todas as partes do feito principal, devendo ser restrita ao vendedor (Josias).

A
ntecipação da tutela recursal

in
deferid
a

no Id
290749359
.

Contraminuta no Id
294512851
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante para suspensão da penhora que recaiu sobre 50% da parte ideal do imóvel matriculado sob n. 37.762, ficha 01, livro n. 2, Registro Geral, do 1º Serviço Notarial e de Registro da cidade de Várzea
Grande-MT
, determinada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0028802-14.2014.8.11.0041, promovida pelo agravado contra Josias Rodrigues.

Além disso, determinou a inclusão de todas as partes do proce
sso principal no polo passivo dos Embargos de Terceiro
e indeferiu o pedido de audiência de conciliação.

Em suas razões recursais, a agravante alega ser adquirente de boa-fé do imóvel penhorado, tendo firmado contrato particular de promessa de compra e venda com JOSIAS RODRIGUES e MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS
em 05/06/2017, pelo valor de R$
180.000,00.

Afirma exercer a posse do bem desde junho de 2016, quando já ocupava o imóvel na condição de inquilina dos compromissários vendedores, e que a soma de sua posse com a dos antecessores ultrapassa 25 anos, de forma mansa, pacífica e com justo título.

Impugna também a decisão que determinou a inclusão no polo passivo da ação de embargos de terceiro de MARLENE RIBEIRO, JUCÉLIA GONÇALVES SANTOS, JOILSON GONÇALVES SANTOS e JUCINEI GONÇALVES SANTOS, por não vislumbrar relação jurídica de direito material entre essas pessoas e a controvérsia em questão.

Aduz ainda que o indeferimento da audiência de conciliação viola o art. 334 do CPC e os princípios da solução consensual dos conflitos.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da penhora sobre o imóvel até o julgamento dos Embargos
de
Terceiro e, ao final, a reforma integral da decisão recorrida.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contraminuta, sustentando a manutenção da decisão agravada.

Menciona
que a aquisição do imóvel pela agravante ocorreu durante o curso da execução, ajuizada em 30/06/2014, ao passo que o contrato particular de compra e venda foi
firmado
apenas em 05/06/2017.

Afirma que o contrato particular não foi registrado e, portanto, não é oponível a terceiros, em conformidade com o art. 1.245, §1º do Código Civil.

Acrescenta que a inclusão de terceiros no polo passivo e o indeferimento da audiência de conciliação estão dentro do poder-dever do magistrado na condução do processo.

A controvérsia central reside na possibilidade de suspensão da penhora que recaiu sobre 50% da parte ideal do imóvel matriculado sob n. 37.762, do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea
Grande-MT
, em favor da agravante, que alega ter adquirido o bem por contrato particular de promessa de compra e venda firmado com o executado JOSIAS RODRIGUES e sua esposa MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS em 05/06/2017.

Inicialmente, convém destacar que os embargos de terceiro constituem instrumento processual adequado para que o possuidor ou proprietário se oponha à constrição judicial indevida sobre bem de sua propriedade ou posse, conforme preceitua o art. 674 do CPC:

"Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição p
or meio de embargos de terceiro
."

A controvérsia recursal reside, inicialmente, na presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante, quais
sejam
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso em análise,
constata-se a aparente boa-fé da agravante na aquisição do imóvel, uma vez que a respectiva matrícula não apresenta registro de hipoteca ou de constrições anteriores à transação.

Quanto ao perigo de dano, observa-se que o bem já foi submetido a leilão, embora sem arrematação, o que evidencia o risco iminente de alienação judicial.

Diante desse cenário, à luz do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e visando evitar prejuízos de difícil reparação à agravante — que alega residir no imóvel —, considero adequada à suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento defin
itivo dos embargos de terceiro.

Sobre a matéria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PENHORA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. CAUÇÃO PRESTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelos embargados contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de penhora incidente sobre imóveis rurais, condicionando a medida à prestação de caução pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória que suspendeu a eficácia de penhora sobre imóveis discutidos em embargos de terceiro, diante da alegada ausência de boa-fé do adquirente e da suposta ausência de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A decisão agravada reconhece, em juízo sumário, a boa-fé aparente do agravado ao adquirir os imóveis, bem como o risco de dano representado pela iminência de hasta pública na execução em que se discutem os bens, justificando a concessão da medida liminar.

5. A medida possui caráter acautelatório e reversível, sendo destinada apenas a suspender os efeitos da penhora até o julgamento dos embargos de terceiro, sem causar prejuízo irreparável aos agravantes.

6. A alegação de ausência de boa-fé do adquirente, por suposta dispensa de certidões e ausência de diligências mínimas, demanda análise probatória aprofundada, incabível no presente momento processual.

7. Questões relativas ao valor da causa e aos critérios para a prestação da caução devem ser primeiramente analisadas pelo juízo de origem,
sob pena
de violação ao princípio da não supressão de instância.

8. A caução prestada por meio de veículo foi aceita pelo juízo a quo e não demonstrada, até o momento, a sua inadequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A tutela provisória em embargos de terceiro pode ser deferida para suspender penhora, desde que demonstrados, em juízo sumário, a aparência do direito e o perigo de dano, ainda que não haja posse direta do imóvel pelo embargante.

2. A caução prestada em bens móveis, aceita pelo juízo a quo, atende ao requisito legal, salvo posterior demonstração de insuficiência.

3.
A discussão sobre má-fé na aquisição do imóvel e o valor da causa deve ser submetida inicialmente ao juízo de origem, sob
pena de supressão de instância”
.
(N.U 1004459-74.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

No que tange à inclusão das demais partes no polo passivo da ação de embargos de terceiro, entendo que a decisão agravada nã
o merece reforma. O juízo de origem
determinou a inclusão das partes do processo principal por entender que a decisão a ser proferida nos embargos de terceiro poderia afetar seus interesses. Trata-se de medida que visa à integral resolução da controvérsia, evitando futuras discussões sobre a validade e eficácia da decisão em relação a terceiros que não participaram do processo.

Por fim, quanto ao indeferimento da audiência de conciliação, observo que o magistrado fundamentou sua decisão na experiência prática daquele juízo, afirmando que
"
denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência de mediação
"
.

Com a devida vênia, entendo que tal fundamento não se mostra suficiente para afastar a regra do art. 334 do CPC, que estabelece:

"Art. 334.
Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência
."

O ordenamento jurídico processual brasileiro adota como norma fundamental a promoção da solução consensual dos conflitos, conforme expressamente disposto no art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC:

"§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§
3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial."

Assim, a designação de audiência de conciliação ou mediação não constitui mera faculdade do magistrado, mas verdadeiro dever processual, somente
afastável
nas hipóteses expressamente previstas em lei, notadamente quando ambas as
partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a
autocomposição
, conforme previsto nos incisos I e II do § 4º do art. 334 do CPC.

No caso
dos autos
, não se verifica a ocorrência de nenhuma das exceções legais à realização da audiência de conciliação. O fato de que, na experiência prática daquele juízo, nenhum acordo tenha sido chancelado desde a entrada em vigor do atual
CPC
, não justifica o afastamento da regra legal.

Ademais, a audiência de conciliação serve não apenas para a eventual celebração de acordo, mas também como importante espaço de diálogo entre as partes, podendo contribuir para o estreitamento das questões controvertidas e para a identificação dos reais interesses em conflito.

Portanto, neste ponto, entendo que a decisão agravada merece reforma, para que seja designada audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

para determinar a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel objeto da lide (matrícula nº 37.762, do 1º Serviço Notarial e de Registro da cidade de Várzea
Grande-MT
), até o julgamento definitivo dos
Embargos d
e Terceiro
, mantendo-se, contudo, a validade e a eficácia da penhora já realizada. Determino, ainda, a designação de audiência de conciliação,
nos termos do art. 334 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025